Tribunal: TJES
Processo: 0004267-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004267-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A): DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – LEI FEDERAL Nº. 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO EM ASILO OU CASA DE ACOLHIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
P
receitua o art. 9º, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) constituir obrigação do Poder Público "...ga
rantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “medida protetiva” requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de Maria Neris Feitosa contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando seja o Réu compelido a providenciar o acolhimento da tutelada em instituição de longa permanência.

Pela sentença de fls. 73/74, o MM. Juiz de Direito
a quo
confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela deferida às fls. 38/39 e julgou procedente o pedido autoral.

Ante a ausência de interposição de recurso, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 6215960), pugnando pela confirmação da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004267-12.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público de viabilizar o acolhimento de Maria Neris Feitosa em instituição de amparo ao idoso.

Penso não merecer qualquer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, que julgou procedente o pedido autoral.

Conforme preconiza o art. 230, da Constituição Federal, é dever do Poder Público amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Consectariamente, preceitua o art. 9º, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que “
é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade
.”

No que toca à moradia, preceitua o art. 37, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que
“a pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.” (grifei).

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
c
omo medida específica de proteção (art. 45, V e VI, da Lei 10.741/2003), o abrigamento é procedimento extremo, cuja utilização se admite somente quando outras ações protetivas dos idosos se mostrarem insuficientes ou inviáveis para afastar situação de risco à vida, saúde, integridade física e mental. Imperioso que instituições excepcionais desse tipo existam e possam acolher tais sujeitos hipervulnerárveis.
(...).
”
(STJ, REsp n. 1.680.686/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/8/2020). (Grifei).

À vista disso, tem-se que
“a política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
, conforme dispõe o art. 46, da Lei Federal nº 10.741/2003.

No caso
sub examine
, restou suficientemente demonstrado o contexto de extrema vulnerabilidade em que se encontra a tutelada, o que se evidencia dos estudos sociais apresentados nos presentes autos (fls. 12/14 e fls. 64/65).

Sobre tais circunstâncias fáticas, trago à colação breve excerto da sentença que externa, de forma minudente, as razões que justificam a medida excepcional:

“(...)

No caso em comento, consoante Estudo Social produzido pela Assistente Social Anne Karoline Ferrari Salazar (cf. fls. 12/14), a Sra. Maria Neris Feitosa é solteira, não possui filhos e não mantém contato com eventuais membros de sua família, sendo incapaz de promover as atividades básicas da vida diária em relação à si própria, ao domicílio e à comunidade em que vive.

Foi informado, ainda, que a idosa está exposta aos riscos da comunidade, já que alguns moradores mal intencionados tentam se aproximar com o objetivo de conquistarem vantagens financeiras e até patrimoniais.

Somado a tudo isso, “tem sido relutante em receber os profissionais da USF, que acompanharam a tentativa de visita domiciliar à idosa, e que referem estado de extrema insalubridade em seu espaço doméstico, destacando a presença de ratos, restos de alimentos em estado de putrefação e de excrementos da própria idosa.” (fl. 13)

Destaco que o estudo social mais recente, de 06/08/2021 (fls. 64/65), consta que “a permanência de sua institucionalização no Asilo de Idosos de Vitória constitui única medida capaz de lhe garantir a proteção de direitos fundamentais.”

(...)”

Tecidas tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/01/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões